Tribunal: TJBA
Processo: 8034358-63.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034358-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITORIA DA CONQUISTA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGAÇÃO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. ALEGAÇÕES DE MÉRITO ACERCA DA NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FRAGILIDADE DA DENÚNCIA ANÔNIMA. VIA INADEQUADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Stefany Ribeiro, contra sentença do Juízo da 2° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA (ID 505220344 dos autos de origem), que condenou a paciente à 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, manteve a preventiva e negou o direito da ora paciente recorrer em liberdade. Consta da peça acusatória que, no dia 02 de agosto de 2024, por volta das 18:30 horas, a denunciada foi presa em flagrante delito por trazer consigo uma sacola plástica contendo 15 (quinze) porções pequenas e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, com peso total de 126,08 g (cento e vinte e seis gramas e oito centigramas), sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, bem como uma balança de precisão, a quantia de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie e um aparelho celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade no capítulo da sentença condenatória que rechaçou o direito da ré de recorrer em liberdade, em razão de supostas falta de motivação da prisão e excesso de prazo; (ii) analisar se as alegações de nulidade como a quebra da cadeia de custódia, a invasão ao domicílio, a ilicitude da prova por ocultação de agentes públicos e a fragilidade da denúncia anônima somada com a ausência de relatório de inteligência, podem ser discutidas na via célere do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A negativa do direito de recorrer em liberdade da paciente foi devidamente fundamentada em elementos concretos e objetivos do processo, além de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, ressaltando que a paciente permaneceu presa durante a instrução e é reincidente específica em tráfico de drogas. 4. Acerca da duração da prisão preventiva, que se estendeu por aproximadamente 10 meses até a prolação da sentença, essa não se mostra irrazoável no contexto do crime de tráfico. Tal lapso temporal se justifica pela complexidade do caso, que envolveu diligências solicitadas pela própria defesa, como ofícios à inteligência da Polícia Militar e a produção de laudos periciais. Ademais, houve sucessivos adiamentos das audiências por ausência de testemunhas e por requerimentos da defesa. 5. A prolação da sentença condenatória põe termo à fase instrutória, superando, assim, qualquer alegação de excesso de prazo. 6. Parte das alegações trazidas pela defesa, como as de nulidade por quebra da cadeia de custódia, invasão ao domicílio, ilicitude da prova por ocultação de agentes públicos e a fragilidade da denúncia anônima somada à ausência de relatório de inteligência demandam aprofundada análise probatória e, portanto, são incompatíveis com o rito célere e a cognição sumária própria da via do habeas corpus, além de serem objeto de apelação já interposta. VI. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Teses de julgamento: “O habeas corpus não constitui via adequada para análise de alegações que demandam revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória.” "A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando baseada em elementos concretos, como a reincidência específica em tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 153823/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034358-63.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante o Advogado João Pedro Ferreira de Oliveira, e como paciente Stefany Ribeiro, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4